Tribunal: TJES
Processo: 5007672-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007672-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Inteligência do artigo 312 do CPP.

2. Q
uantidade
e

natureza
da droga são elementos que, por si sós, podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.

3.
A periculosidade do agente, comprovada pelos antecedentes, também é razão suficiente a tornar a prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007672-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alessandro Rodrigues Antunes
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

De acordo com a
inicial
:

O PACIENTE é um Senhor com 42 (quarenta e dois) anos de idade (DOC. 2), pai de 2 (dois) filhos (Doc. 5 – Certidões de Nascimento), uma menina de 14 anos e um rapaz de 22 anos de idade, que também é trabalhador (DOC. 6 – CTPS do Filho PACIENTE).

Além disso, o aludido possui endereço fixo (DOC. 7 – Comprovante de Residência – Filho), é pessoa de conduta ilibada (DOC. 8 – Declaração de Idoneidade Moral), trabalhadora conforme anexa Declaração do seu empregador (DOC. 9 – Declaração de Vínculo Empregatício), que sempre utilizou sua liberdade para prover o sustento digno de sua família, na qual trabalhava como Motorista e Cultivador de Bananas na cidade de Itaguaçu/ES.

Segundo a inicial, então, a prisão não seria necessária, seja para a
garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal
. Em síntese, então, o impetrante sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de
tráfico de drogas.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar (id. 5503094):

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva aponta expressamente a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, não somente a
quantidade
apreendida do entorpecente é considerável como também sua
natureza
é
bastante

nociva
ao usuário
(291 pinos de cocaína)
. Quanto a isso, aliás, deve o impetrante atentar-se para o fato de que
o
habeas corpus
não se presta ao profundo debate acerca da destinação da droga
(se para uso ou comercialização, bastando a análise dos
indícios
dessa destinação).

Por fim, ainda que se queira relativizar tal fato,
o paciente possui condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de homicídio qualificado tentado (sem o decurso do prazo depurador)
, o que lhe dá a condição, ao menos em tese, de reincidente (mesmo que não específico). É evidente, portanto, o risco que a liberdade do paciente parece oferecer à coletividade.

Agora, em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Ao contrário do que diz,
quantidade
e
natureza
da droga são elementos que, por si sós, podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar, como é o caso dos autos. Como se vê da denúncia, o paciente, conduzindo um veículo Gol placa MSL 0005,
foi preso em flagrante após tentar empreender fuga ao notar a presença da viatura policial, momento em que, inclusive, tentou dispensar a droga arremessando duas sacolas para fora do veículo
, nas quais, posteriormente, verificou-se a presença de 287 pinos de cocaína. No veículo, ainda, foram apreendidos mais 4 pinos da droga, 2 telefones celulares e R$43,20 em espécie.

A quantidade da droga e as circunstâncias da prisão, com todas as vênias à defesa, não permitem concluir, de modo inconteste, pela destinação exclusiva ao consumo próprio;
ao contrário, a apreensão de quase trezentos pinos de cocaína não se aproxima da quantidade normalmente ligada a um simples usuário
, devendo a questão ficar reservada à instrução criminal. Por isso,
se a quantidade da droga aponta para uma possível habitualidade delitiva, a prisão preventiva, obviamente, garante a ordem pública.

No mais,
também garante a ordem pública porque, como dito, o paciente já foi condenado com trânsito em julgado pela prática de homicídio qualificado tentado, estando, inclusive, ainda na condição de reincidente
. Então, independentemente de eventual equívoco ligado a um suposto mandado de prisão em aberto (que em nada alteraria a situação aqui tratada), impossível falar-se em condições pessoais favoráveis ou em suficiência de cautelares menos gravosas, já que
a periculosidade do agente também é razão suficiente a tornar a prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.